Tribunal: TJDFT
Processo: 0018762-03.1997.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRAZO DE TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO APÓS SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO.
1. A pretensão executiva respaldada em cédula de crédito comercial tem prazo de três anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra - LUG (Decreto-Lei 57.663/66), cumulado com o art. 5o da Lei 6.840/80 e com art. 52 do Decreto-Lei 413/69.
2. Inicia-se automaticamente a contagem do prazo de prescrição intercorrente após o período de suspensão do processo.
3. Em obediência ao princípio do contraditório e aos ditames do art. 921, § 5o, do Código de Ritos, o executante deve ser instado a se manifestar, antes da prolação da sentença, acerca da ocorrência de prescrição intercorrente para que tenha oportunidade de apresentar eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição.
4. A entrada em vigor do § 5o do art. 921 do CPC, com alterações dadas pela Lei 14.195/2021, estabeleceu a isenção de custas e honorários advocatícios quando extinto o processo pela prescrição intercorrente. Logo, a imputação de honorários sucumbenciais amparada no princípio da causalidade não mais encontra guarida no ordenamento vigente.
5. Recurso não provido.